Tribunal: TJMT
Processo: 1079519-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079519-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária De Energia Elétrica. Oscilação De Energia Elétrica. Danos A Equipamentos Eletroeletrônicos Do Segurado. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Prova Do Dano E Do Pagamento Da Indenização.
Recurso Provido.

i.
Caso Em Exame

1
.
Recurso de Apelação Cível interposto
pela
s
eguradora
em virtude da sentença
que julgou improcedente pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária, decorrente de danos a equipamentos causados por oscilação de energia elétrica, imputada à concessionária de serviço público.

ii
.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: i) saber se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, comprovou a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço público de energia elétrica; e
ii
) saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos reclamados.

iii
.
Razões De Decidir

3.

A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado à seguradora, não incluindo as prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ).

4.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

5.

A seguradora apresentou apólice válida, registro do sinistro, comprovante de pagamento da indenização e laudos técnicos que descrevem a ocorrência de oscilação elétrica no local dos danos.

6.

A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, tampouco apresentou relatório técnico específico sobre a unidade consumidora ou a data do evento.

7.

Nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, os laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas têm valor probatório, salvo prova em contrário, o que não foi feito.

8.
Reconhecido o direito de regresso da seguradora e o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos experimentados.

iv
.
Dispositivo E Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos elétricos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. É suficiente para o exercício do direito regressivo da seguradora a apresentação de apólice válida, prova do pagamento ao segurado e laudos técnicos que indiquem nexo causal, salvo prova técnica em sentido contrário pela concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, § 6o; CC, art. 786; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188;
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
20.2.2019; TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025; TJMT, RAC n. 1005031-94.2022.8.11.0045, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1079519-61.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Yelum
Seguros S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% [omiss
a
quanto a base de cálculo], nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que a sentença desconsiderou provas documentais que demonstram o nexo causal entre as falhas no fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelos segurados.

Alega que os laudos técnicos apresentados possuem validade normativa, conforme regulamentação da ANEEL, e que a concessionária somente poderia afastá-los mediante comprovação de fraude, o que não ocorreu.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do Código Civil e das normas do setor elétrico, não se exigindo perícia direta nos equipamentos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Yelum
Seguros S.A.
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que celebrou contrato de seguro empresarial com o Instituto de Análises Clínicas INAC Ltda., com cobertura para danos elétricos.

Sustentou que, em virtude de falha na distribuição de energia elétrica pela Ré, ocorreram danos a equipamentos do segurado, conforme apurado em laudos técnicos elaborados por empresa especializada, os quais indicaram, de forma clara, que os prejuízos decorreram de distúrbios na rede elétrica da concessionária.

Afirmou que, diante da cobertura contratada, arcou com o pagamento da indenização no valor de R$ 11.974,89 ao segurado, sub-rogando-se nos direitos deste contra a causadora do dano, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da
Verbete Sumular 188
do STF.

Argumentou que a relação entre o segurado e a concessionária configura relação de consumo, o que autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda. Defendeu a responsabilidade objetiva da Ré pelos danos ocasionados, com fundamento no art. 14 do CDC e no art. 37, §6o, da Constituição Federal, destacando a existência de nexo causal devidamente comprovado pelos documentos acostados.

Requereu, ao final, a condenação da Ré ao ressarcimento do valor despendido, acrescido de correção monetária e juros legais desde o desembolso, além da condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. suscitou, em preliminar, a ausência de documentos essenciais, como a individualização da unidade consumidora, as condições contratuais do seguro e o aviso de sinistro, alegando inexistência de vínculo com o segurado.

No mérito, defendeu que a indenização foi paga por liberalidade, em desacordo com a apólice, abrangendo riscos excluídos e bens não cobertos. Sustentou que os laudos foram unilaterais, sem contraditório ou assinatura de profissional habilitado, e que não há prova do nexo causal.

Destacou que os bens foram alterados antes da comunicação do sinistro, inviabilizando a perícia, e que a Autora não comprovou fato constitutivo do direito. Requereu a improcedência dos pedidos.

A
Julgadora
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o laudo apresentado era genérico, sem base técnica e incapaz de comprovar o nexo causal. Assentou, ainda, que a ausência de preservação dos equipamentos e a possibilidade de caso fortuito afastam a responsabilidade da concessionária.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6o, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6o, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

Da
í dec
orrente
,
cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.o, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. apresentou, como defesa, um relatório contendo múltiplas unidades consumidoras associadas ao CNPJ do segurado, INAC Instituto de Análises Clínicas Ltda., com a afirmação de que não há endereço compatível ao indicado nos autos. A listagem inclui diversas UCs vinculadas a endereços distintos, o que, no entender da Apelada, impossibilitaria a identificação da unidade onde supostamente teria ocorrido o sinistro.

Contudo, a
Ré

não produziu qualquer prova técnica específica relativa ao endereço informado na petição inicial
(Avenida das Flores, n. 530
,

bairro Jardim Cuiabá, Capital
), tampouco juntou relatório de inspeção ou histórico da rede elétrica correspondente à data do evento (18/06/2024), limitando-se a alegar genericamente a inexistência de correspondência exata.

Logo, não logrou afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela seguradora, os quais indicam, de forma circunstanciada, o nexo entre o dano e a oscilação da rede elétrica.

De outro
norte
, observa-se que a Seguradora Apelante cumpriu, no essencial, o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ao juntar aos autos a apólice de seguro n. 18.54.2024.0008952, firmada com a empresa segurada INAC Instituto de Análises Clínicas Ltda., com vigência válida na data do evento (18/06/2024), e que previa cobertura para danos elétricos a equipamentos. Também foram apresentados o registro do sinistro, comprovante do pagamento da indenização securitária no valor de R$ 11.974,89, além de documentação complementar, composta por laudos técnicos, declarações e orçamentos, os quais apontam que equipamentos eletroeletrônicos do estabelecimento apresentaram avarias atribuídas a oscilações na rede elétrica na data indicada como de ocorrência do sinistro.

Ainda que os documentos apresentados pela segurada, consistentes em declarações técnicas, laudos simplificados e orçamentos fornecidos por oficinas especializadas, tenham natureza unilateral, tais elementos constituem indício razoável de prova do alegado, sobretudo por haver descrição circunstanciada dos danos e indicação de que as avarias nos equipamentos tiveram origem elétrica.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos, o que reforça a relevância dos documentos trazidos pela parte autora.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da
C
oncessionária, oscilação de energia elétrica e o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a reforma da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Em relação à forma de atualização dos valores a serem restituídos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, firmou orientação no sentido de que, na ausência de estipulação contratual específica, os juros moratórios devem observar a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, isto é, a taxa Selic, que engloba simultaneamente juros de mora e correção monetária.

Além disso, o julgamento do Tema 1.102/STJ reiterou tal entendimento, vedando a cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária por índices como INPC ou IPCA, de modo a evitar duplicidade de atualização. Dessa forma, deve ser aplicada a Selic como índice único de atualização, a contar dos respectivos desembolsos, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso

interposto pela

Yelum
Seguros S.A.
,
reformo a sentença,
reconheço o direito de ressarcimento
e condeno a Concessionária

ao pagamento de R$ 11.974,89 (onze mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos),
correspondentes à indenização paga
ao segurado, corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do efetivo desembolso, nos termos dos Temas 905 e 1.102 do STJ.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
15
% (
quinze
por cento) do valor da condenação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025